Tribunal: CARF
Processo: 10111.720584/2021-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO UNAIAN NEVES DE MIRANDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.720584/2021-72
ACÓRDÃO
3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLASTSHIVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; ANA APARECIDA QUINELATO;
MIDAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; WANDO WILLIAN DE SOUZA;
LEONARDO PICOLLI; 4A IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI; FERNANDO
CESAR MENUZZO.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 13/02/2017 a 03/05/2018
OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
Nas autuações referentes à ocultação de terceiros que não se alicerçam na
presunção estabelecida no § 2o do art. 23 Decreto-Lei no 1.455/1976, é do
Fisco o ônus probatório da ocorrência de fraude ou simulação (inclusive a
interposição fraudulenta). Não tendo sido carreados nos autos elementos
suficientes à demonstração da infração, a autuação deverá ser cancelada.
ACÓRDÃO
Visto relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos de PLASTSHIVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e ANA APARECIDA QUINELATO por
intempestividade; em conhecer dos demais recursos e, no mérito, dar-lhes provimento para
cancelar o auto de infração em razão da não comprovação da interposição fraudulenta,
estendendo-se os efeitos do cancelamento a todos os sujeitos passivos autuados, conforme o voto
do relator.

Assinado Digitalmente
Marco Unaian Neves de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 21039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
2
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de
Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual reproduzo o relatório contido na decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em sessão ocorrida em 21/12/2022.
Trata-se de impugnações a auto de infração lavrado para exigência de multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria importada, em razão de a
fiscalização ter constatado a prática de interposição fraudulenta de terceiros nas
operações objeto da autuação, que totalizou R$ 1.029.807,59 à época de sua
formalização.
Da Autuação De acordo com o TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL a fls. 11-74, a ação
fiscal que resultou no lançamento formalizado no presente processo iniciou-se na
empresa 4A IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI, doravante denominada
apenas de 4A, diante de suspeitas da prática de interposição fraudulenta em
operações de comércio exterior. Os exames realizados teriam comprovado que
grande parte das importações realizadas por conta e ordem da 4A pelas
importadoras MIDAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e NELSON
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, tendo a empresa 4A como adquirente
ostensiva, foi realizada mediante ocultação dos reais adquirentes das mercadorias
importadas.
De acordo com o relatado, a PLASTSHIVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, daqui
em diante designada apenas por PLASTSHIVAS, foi identificada como uma das
empresas que teriam sido irregularmente ocultadas pela 4A. Assim, foi instaurada
fiscalização naquela empresa, que foi intimada a apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos:
[...]
d) Apresentar os extratos bancários contendo a movimentação de todas as
contas correntes bancárias de titularidade da empresa referente ao período de
01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2018, em ordem cronológica, em
meio magnético. Os extratos bancários apresentados deverão conter indicação
das contas de origem e destino de recursos e informações suficientes que
permitam identificar os participantes de cada transação (CPF/CNPJ ou
Nome/Nome empresarial);
Fl. 21040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
3
e) [...]
f) Apresentar, para as notas fiscais relacionadas a seguir, referentes a vendas
realizadas pela 4A IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI para a INTIMADA,
uma tabela com o número da nota fiscal, data de emissão, data do pedido,
data do pagamento, forma de pagamento (informando a conta bancário de
origem do valor) e valor do pagamento. No caso de uma nota fiscal se paga de
forma parcelada, deve constar uma linha para cada origem/data/valor.
g) Apresentar os contratos comerciais firmados com a empresa 4A
IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI (CNPJ 22.435.968/0001-83 e
22.435.968/0002-64).
h) Apresentar cópia das comunicações escritas (e-mails, mensagens, cartas
etc.) da INTIMADA com a 4A IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI em
relação às aquisições de mercadorias realizadas de 2016 a 2018,
compreendendo desde o início das negociações até o recebimento e
pagamento das aquisições.
i) Apresentar comprovantes de efetiva transferência de valores referentes a
aquisições de mercadorias da 4A IMPORTADORA, em especial os referentes às
notas ficais supracitadas.
j) Informar se ocorreram outras transferências de valores entre a INTIMADA e
a 4A IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI, e, em caso positivo, informar
ainda a motivação e a que título tais transferências foram realizadas
Em relação a esses elementos a fiscalização informou que:
Até a lavratura do presente Auto de Infração, não houve qualquer
manifestação da empresa acerca das informações solicitadas nem tampouco
qualquer outra solicitação por parte desta fiscalização.
Na sequência, a autoridade fiscal discorreu sobre as modalidades de importação,
o conceito de interposição fraudulenta e a evolução dos controles aduaneiros no
sentido de buscar meios para coibir a prática de crimes graves, como a sonegação
fiscal e a lavagem de dinheiro, sendo fundamental, para esse fim, saber quem são
os intervenientes nas operações de comércio exterior.
Foi esclarecido ainda sobre a presunção de dano ao Erário decorrente da
ocultação de interveniente em operação de comércio exterior e sobre os
potenciais prejuízos causados pela burla ao controle aduaneiro, os quais não se
restringem ao aspecto financeiro direto.
Em seguida, no item 5 – DA ANÁLISE DOS FATOS, a autoridade lançadora
delimitou o escopo da investigação fiscal e apresentou os elementos que levaram
à conclusão da prática de interposição fraudulenta nas operações analisadas,
consoante se reproduz:
5.1 – DA EMPRESA 4A – INTERPOSTA PESSOA
Fl. 21041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
4
[...] A EIRELI 4A Importadora foi constituída em 04/05/2015 tendo tido seu
capital integralizado por transferência eletrônica disponível do empresário
Fernando Menuzzo em 27/07/2015 no valor de R$ 220.000,00. Com o intuito
de verificar a regularidade da integralização do capital da 4A, esta fiscalização
intimou o Sr. Fernando [...]
[...] Verificou-se, entretanto, que o Sr. Fernando não dispunha de recursos
financeiros para tal integralização, tendo recebido o valor total de R$
220.000,00 de três transferências diferentes:
24/07 AG. TEF 0096.38589-3 80.000,00
24/07 AG. TEF 1130.38980-0 21.000,00
24/07 TED 237.0188 CARDOSO CARD 120.000,00
Tendo em vista o apurado, esta fiscalização, em 31/07/2019, por meio do
Termo de Intimação Fiscal n° 47/2019, intimou o sócio a apresentar a origem
dos recursos recebidos na conta corrente 69870-2, da agência 4020 do Banco
Itaú em 24/07/2015, constante dos extratos bancários apresentados a esta
fiscalização, no valor total de R$ 220.000,00 (conforme descrito acima),
indicando os titulares das contas de origem dos recursos e justificativa para o
aporte de recursos, apresentando, ainda a documentação comprobatória da
argumentação apresentada.
O contribuinte foi cientificado da intimação por via postal em 02/08/2019, em
09/08/2019, dentro do prazo da intimação, o contribuinte apresentou pedido
de prorrogação do prazo por 20 dias. O pedido foi deferido pela fiscalização,
entretanto, o contribuinte não respondeu a intimação no prazo, e apenas em
18/09/2019 apresentou novo pedido de prorrogação por mais 30 dias. Devido
à baixa complexidade dos esclarecimentos solicitados pela fiscalização e o
descumprimento anterior da prorrogação concedida pela fiscalização, a nova
prorrogação foi indeferida pela fiscalização, de modo que o sócio da empresa
não comprovou a origem dos recursos utilizados na integralização do capital
social da autuada.
Desta forma, os recursos empregados nas operações de comércio exterior não
tiveram sua origem comprovada desde a integralização do capital social.
5.1.2 – DOS RECURSOS DA EMPRESA RIO BRAVO
A análise da contabilidade e dos extratos bancários com a movimentação
financeira da 4A revela ampla dependência dos recursos aportados pela RIO
BRAVO para a realização das operações de importação pela 4A. A RIO BRAVO
tem como sócio administrador, com 99,5% de participação social, o Sr.
Fernando Menuzzo, proprietário da 4A. A empresa também atuou na
importação de plásticos/PET entre 2015 e início 2016, tendo antes realizado
poucas operações com grãos e têxteis, parando de operar no comércio
exterior em maio de 2016. Já a 4A iniciou suas operações em 2015 com poucas
Fl. 21042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
5
operações, passando a importar maiores volumes a partir de 2016 (maior
detalhamento na seção 5.2).
No período fiscalizado, a 4A recebeu da RIO BRAVO valores relevantes que
aparentemente
suportaram
financeiramente
diversas
operações
de
importação. Não se pode afirmar categoricamente, entretanto, que estes
valores eram originados na RIO BRAVO, que pode ter atuado como
intermediário para o aporte de recursos pelos reais interessados nas
operações de importação. Como nem a 4A, nem a RIO BRAVO responderam as
intimações da fiscalização para prestar esclarecimentos a este respeito, os
valores aportados pela RIO BRAVO não têm origem comprovada.
A seguir são apresentados alguns exemplos de transferências de recursos
entre a 4A e a RIO BRAVO.
[...] Quando intimados a apresentar esclarecimentos sobre os recursos
repassados entre as empresas, nem a Rio Bravo, nem a 4A responderam às
intimações. Desta forma, os valores recebidos da RIO BRAVO e empregados
nas operações de importação pela autuada restaram sem origem comprovada.
5.1.3. CAPACIDADE OPERACIONAL
Com base nas investigações realizadas, a fiscalização constatou que a matriz da
empresa 4A, localizada na “R AGOSTINHO T. MONACO 186 SALA: SOBRELOJA”, no
bairro Conjunto Guatos, Corumbá/MS, até 01/08/2018, se tratava de “pequeno
escritório, sem área de armazenamento para o volume das importações realizadas
(da ordem de milhares de toneladas)”, e que:
[...] após o direcionamento de Declarações de Importação para o canal cinza
de conferência aduaneira, a empresa mudou sua matriz para o
estabelecimento em Campo Largo, no PR. Em diligência realizada na nova sede
da empresa em 29/08/2018, verificou-se que a empresa era formada apenas
por um pequeno escritório no segundo andar de um prédio comercial,
conforme imagens a seguir.
[...] Ainda em relação à capacidade operacional, observa-se que a empresa
mantinha o registro de menos de 1 funcionário empregado por ano no período
de 2015 a 2017, tal como informado em suas Guias de Recolhimento do FGTS e
de Informações à Previdência Social (Gfip), quantitativo baixíssimo e em total
descompasso com uma empresa que negociou internacionalmente e
importou, por intermédio de terceiros, 17,3 milhões de reais em mercadorias,
em um prazo exíguo de quase dois anos e meio. Durante a diligência, apurou-
se que a empresa tinha apenas uma funcionária contratada, Sra. Roberta, que
se encontrava na empresa.
No tocante a esse aspecto, foi relatado que a 4A apresentou o seguinte
esclarecimento:
Fl. 21043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
6
A respeito desse questionamento, a Peticionante esclarece que quando a
importação é feita para distribuição no mercado nacional, após a
nacionalização do produto, este sai do porto e vai direto para o
armazém/estoque, momento em que se inicia as vendas por intermédio dos
representantes comerciais, e após concretizada a venda, o produto é
carregado e entregue ao cliente. Já nos casos em que a importação é feita com
o objetivo de sofrer uma industrialização, com a chegada do produto inicia-se
o projeto para agregar valor aos fios, que são enviados às tecelagens
qualificadas como aptas a produzir uma malha adequada à exportação, os
quais também passarão por um processo de tinturaria, vale dizer, todo o
processo de industrialização é terceirizado. É importante destacar que a
Peticionante é empresa que atua visando economia e agilidade. Em seu
escritório somente trata da questão financeira e administrativa, demais atos
como logística, despachos de importação e exportação, vendas e demais áreas
são estruturados para funcionar na forma de prestação de serviços.
Em relação a essa informação, a autoridade lançadora informou que:
O armazenamento das mercadorias importadas é observado apenas em
relação às mercadorias têxteis importadas pela empresa (fios de poliéster, por
exemplo), mas nunca em relação à importação de plásticos (PET).
Reforçando este entendimento, foi verificado que a primeira nota fiscal de
remessa de mercadoria para depósito ou mesmo de retorno de mercadoria
depositada ocorre somente em outubro de 2017, sendo que no período de
janeiro/2016 a junho/2018, há apenas 10 remessas dessa natureza e todas
referentes a mercadorias têxteis como tecidos ou malhas.
Nenhuma das mercadorias importadas e repassadas à PLASTSHIVAS foi
remetida à depósito, tendo sido enviadas diretamente à adquirente.
Dessa forma, fica claramente estabelecida a falta de capacidade logístico-
operacional da empresa para as operações de comércio exterior na qual figura
como adquirente das mercadorias por conta e ordem.
A conclusão inevitável é de que a empresa 4A atuou apenas como um
intermediário para ocultar os reais adquirentes das mercadorias, como a
AUTUADA.
No tópico seguinte a fiscalização passa à análise das operações em que a 4A atuou
como adquirente por conta e ordem de mercadorias do Capítulo 39 da NCM
(PLÁSTICOS E SUAS OBRAS), sendo informado que:
5.1.4 – DA ANÁLISE DAS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DA 4A
[...] No caso concreto da 4A, o importador era sempre a empresa MIDAS ou a
NELSON, e a 4A já constava como adquirente por conta e ordem. Como
deveria, então, informar os adquirentes finais das mercadorias no Brasil? A
legislação aduaneira, ao regular os modos de importação, não autorizou essa
Fl. 21044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
7
forma de interposição de pessoas “em cascata”, ou seja, não é permitido que
sejam realizadas operações em que um importador por conta e ordem
contrate outro importador por conta e ordem e assim por diante, em uma
corrente de prestações de serviço de importação.
Uma reflexão que surge neste momento é a seguinte: se a empresa 4A se
apresenta como uma trading, visto que sua própria razão social (“4A
IMPORTADORA E EXPORTADORA”) e seu nome fantasia (“4A TRADE
IMPORTADORA E EXPORTADORA”) refletem tal atividade, apesar de seu CNAE
principal se referir a “FABRICAÇÃO DE TECIDOS DE MALHA”, é de se esperar
que a empresa domine os serviços de realização de despachos aduaneiros de
importação e exportação e ofereça tal expertise a seus clientes, dentre outros
serviços. Nesse contexto, também se esperaria que as DIs fossem registradas
pela empresa 4A, sem necessidade de se recorrer aos serviços de outras
empresas, diferentemente do que se constata no caso em questão [...] O que
se verá mais adiante, no entanto, é que o esquema de interposição utilizando
as empresas MIDAS e NELSON como importadoras foi para criar mais um nível
de planejamento tributário, uma vez que estas importadoras se beneficiam do
diferimento do ICMS devido nessa etapa, por conta de terem
estabelecimentos “montados” no estado de Rondônia.
Concluindo o raciocínio, considerando ainda a baixa capacidade operacional da
4A, que a empresa não domina e não exerce tal ofício e que a utilização de
terceiras empresas para importar por sua conta e ordem, figurando
formalmente a empresa 4A como adquirente das mercadorias, se mostra
apenas como um artifício para ludibriar a fiscalização aduaneira, fazendo
parecer que as importações foram declaradas corretamente, por não ter sido
ocultado o real adquirente das mercadorias, além de conseguir benefício do
ICMS disponibilizado pelas duas empresas importadoras utilizadas.
Na sequência a autoridade fiscal discorreu sobre os “Benefício do ICMS em
Rondônia”, alertando que, normalmente, a interposição fraudulenta no comércio
exterior objetiva evitar que os reais adquirentes das mercadorias paguem a
integralidade dos impostos e direitos comerciais incidentes e arquem com
eventuais penalidades impostas pela fiscalização. Ou seja, geralmente está
associada a outras irregularidades, como subfaturamento, quebra da cadeia do
IPI, lavagem de dinheiro, não pagamento de direitos comerciais (direito
antidumping principalmente), bem como evitar ou reduzir artificialmente o
pagamento do ICMS. Foi dito ainda que:
Nesse sentido, pretende-se fazer uma rápida análise em relação ao
recolhimento do ICMS das mercadorias importadas pela 4A, por meio das
empresas Midas, na intenção de verificar a existência de indícios de
irregularidades nesse tema e corroborar com mais um elemento a prática da
irregularidade “mãe”, no caso a interposição fraudulenta.
Fl. 21045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
8
Apesar de a matriz da empresa importadora Midas estar sediada em
municípios do estado de Santa Catarina, possui estabelecimento localizado no
município de Porto Velho, no estado de Rondônia. E é por meio desse
estabelecimento - CNPJ 10.468.322/0002-02, no caso da Midas - que são
realizadas as importações da 4A, se beneficiando do diferimento, ou
postergação, do pagamento do ICMS devido na importação para o momento
da saída interestadual de mercadoria importada do exterior, previsto no art. 5o
da Lei no 1.473, de 13/05/2005, editada por Rondônia.
Na continuidade do Termo de Verificação Fiscal foi discorrido sobre as notas
fiscais de entrada e de saída da 4A, consoante se reproduz:
Como pode ser observado na relação entre as notas fiscais de entrada e de
saída da 4A, grande parte dos casos a NFe de venda (Cfop 6102 – “Venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”) é emitida pela empresa 4A no
mesmo dia ou logo após as correspondentes NFes de entrada e de remessa à
empresa 4A serem lançadas pelas empresas importadoras Midas, abarcando
todo o quantitativo importado, ou seja, assim que se realiza o desembaraço e
é emitida a NFe de entrada, a quantidade total da mercadoria é vendida, no
intervalo de 0 a 5 dias, para um comprador ou para um grupo pequeno de
compradores, demonstrando que o produto já estava negociado no mercado
interno, ou seja, que já existia previamente o comprador, não se tratando de
uma importação própria, mas sim de uma operação por conta e ordem ou por
encomenda.
Cita-se como exemplo 50.000kg do produto “FLAKE DE PET CRISTAL
(TEREFTALATO DE POLIETILENO) NO FORMATO DE ESCAMAS - EM FORMAS
PRIMARIAS, OBTIDAS DE GARRAFAS PET” (NCM 3907.69.00), importado do
Paraguai pela empresa Midas em nome da 4A por meio da DI no 18/0696060-
7. As duas NFes de venda para a empresa PLASTSHIVAS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, CNPJ 09.585.511/0001-97, cada uma abarcando 25.000kg do
produto, foram emitidas pela 4A na mesma data em que as notas fiscais de
entrada e de remessa para a 4A foram lançadas pela importadora Midas, no
caso 18/04/2018. Em um cálculo simplificado, que não leva em conta outros
custos diretamente dispendidos com o objeto da empresa, no caso a venda de
mercadorias importadas, constatou-se ainda que a margem de lucro bruta
dessa operação é muito baixa, 6,57%, conforme memória de cálculo a seguir,
insuficiente para arcar com as demais despesas inerentes a uma empresa
comercial.
[...] Adicionalmente, como será visto mais adiante, observou-se que o valor da
nota fiscal de venda com frequência não coincide com o valor efetivamente
pago pelo adquirente, com valores pagos a menor, o que reduz ainda mais a
agregação bruta efetiva das transações.
Trata-se de mais um elemento indiciário de que a empresa 4A é apenas um
“atravessador”, se interpondo para ocultar o real interessado na importação.
Fl. 21046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
9
Para os produtos do segmento têxtil, observa-se em determinadas situações
comportamento diverso do comentado anteriormente, nas quais os produtos
são vendidos ao longo dos meses seguintes à data de importação, para vários
clientes diferentes, para serem entregues a outras empresas, por conta e
ordem de tais clientes, para posterior revenda ou industrialização [...] Também
foi observado, para TEXTEIS, o envio para o armazém BETA LOG ARMAZENS
GERAIS LTDA – ME, CNPJ 04.093.440/0001-91, de cerca de R$ 2.461.750,71 em
produtos têxteis, utilizando-se o Cfop 6905, sendo que boa parte desses
produtos foram vendidos posteriormente.
[...] Nas importações de PET, a empresa repassa as mercadorias aos reais
adquirentes no mesmo dia ou a poucos dias da emissão da nota fiscal pela
Midas. Por se tratar de mercadoria importada por via terrestre, não daria
tempo sequer da mercadoria chegar à filial da 4A que está importando a
mercadoria para depois ser distribuída ao mercado interno, nem a estrutura da
4A, como já demonstrado, suportaria isso.
Adicionalmente, apesar de intimada a apresentar os comprovantes de
transporte interno de mercadorias, a 4A apresentou apenas Conhecimentos
Rodoviários de Transporte internacional. Nestes, aparece como destinatário da
mercadoria, a empresa MIDAS em Porto Velho/RO.
Isto é claramente um subterfúgio para incluir a empresa no benefício fiscal do
estado de Rondônia, como já citado, uma vez que do ponto de vista logístico
este movimento rodoviário de cargas não faz sentido.
Tomemos por exemplo a DI 17/0599695-9 de 13/04/2017, com CRT
PY.260.168263, com carga de PET originada no Paraguai e destino à filial da 4A
em Campo Largo, PR. Segundo o CRT, a carga teria como consignatário a 4A em
Campo Largo, mas descreve como custo de transporte 2 trechos: “VILLA
ELISA/FOZ 1.225,00 USD” e “FOZ/PORTO VELHO 3.375,00 USD”, sendo que a
carga tem VMLE de 33.750,00. Esta importação foi desembaraçada em
13/04/2017, com Nota Fiscal da Midas para a 4A no mesmo dia e nota fiscal de
revenda para o destinatário final Plastic World (20.812.953/0001-61) no
mesmo dia. Ora, não seria possível que a carga saísse de Foz do Iguaçu,
percorresse os 2800 Km até Porto Velho, retornasse no mesmo dia para a filial
da 4A no Paraná para ser revendida. Só de tempo trânsito em estradas, seriam
gastos aproximadamente 76h.
A empresa não apresentou à fiscalização os conhecimentos de transporte
internos, sendo mais um indício de que as mercadorias desembaraçadas são
encaminhadas diretamente ao real adquirente da importação, na região
sudeste do país.
O item seguinte do relato fiscal diz respeito às operações com a PLASTSHIVAS:
5.2 – DA ANÁLISE DAS OPERAÇÕES DA PLASTSHIVAS
Fl. 21047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
10
As análises a seguir foram baseadas na Escrituração Contábil Digital da 4A,
obtida no SPED, dos anos de 2016 a 2018, em especial nas contas de ativo
circulante/disponível “Bancos Conta Movimento” (considerando as contas de
todos os bancos contidos na contabilidade), da conta de ativo circulante
“Clientes a Receber” e da conta de resultado “Vendas de Mercadorias a
Prazo”. Além da contabilidade, foram analisados os extratos bancários
apresentados pela empresa 4A, as notas fiscais de venda de fornecedores para
a 4A, assim como todas as notas fiscais de saída da empresa referentes às
mercadorias importadas.
A empresa 4A sistematiza os lançamentos contábeis da seguinte forma: as
vendas realizadas são registradas na conta “Vendas de Mercadorias a Prazo”
em contrapartida a “Clientes a Receber”, posteriormente, quando do
pagamento pelo cliente final, é feito um lançamento a débito nas contas de
“Bancos conta movimento” conta “Clientes a Receber”.
Observa-se, entretanto, que nem todas as notas fiscais de venda de
mercadorias são lançadas na contabilidade da 4A, assim como nem todas as
notas fiscais apresentam pagamentos vinculados a elas. O resultado
operacional contábil da empresa não corresponde à realidade e serve apenas
para tentar demonstrar uma saúde econômica diferente da realidade.
Há diversas situações em que as notas fiscais de uma empresa são pagas por
outras empresas, como é o caso da Plastic World e da Plastshivas em que
várias NF de venda para Plastshivas são custeadas pela Plastic World (tanto na
contabilidade como nos extratos bancários).
[...] Por fim, ressalta-se que foi feita uma análise extensiva das Notas Fiscais de
Saída contra os pagamentos realizados, de modo que ficou demonstrado que
os valores das notas fiscais são em sua larga maioria uma obra de ficção, uma
vez que os valores pagos pelas empresas não correspondem aos valores das
notas fiscais e o valor global pago pelos reais adquirentes não corresponde ao
valor total das vendas realizadas.
A motivação para a utilização destes subterfúgios é cristalina: simular uma
relação comercial de revenda de mercadorias importadas no mercado interno,
quando, na realidade, trata-se de relações de prestação de serviços de
importação e empréstimo da estrutura empresarial para ocultar os reais
interessados nas operações de importação.
As operações envolvendo as empresas PLASTIC WORLD INDUSTRIA EIRELE ME
(CNPJ EMPRESA 20812953), doravante referida como PLASTIC WORLD, e
PLASTSHIVAS serão analisadas em conjunto, uma vez que as mercadorias
repassadas para ambas as empresas apresentam financiamento comum. A
PLASTIC WORLD custeia diversas operações da Plastshivas.
Fl. 21048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
11
Em conjunto, as operações da Plastic World e da Plastshivas representam mais
de 60% de todas as mercadorias de PET importadas pela 4A de janeiro/2016 a
junho/2018.
Com base na análise da contabilidade e dos extratos bancários da 4A, a
fiscalização concluiu:
Verifica-se, aqui, que o valor das Notas Fiscais de venda não se presta a
comprovar valores praticados em uma transação comercial. Os valores
efetivamente praticados entre as partes divergem daqueles constantes dos
documentos fiscais de transação e também daqueles registrados na
contabilidade da empresa.
Os valores efetivamente repassados formalmente para a conta corrente da 4A
em 2016 são bastante inferiores não apenas aos valores das notas fiscais, mas
aos próprios valores do custo das mercadorias importadas, havendo uma
agregação bruta negativa em 31%.
Já em 2017, essa situação parece se alterar uma vez que a Plastic World passa
a repassar para a 4A valores muito superiores às vendas no período,
superando, inclusive a diferença a menor observada no período anterior
(2016). Isto não é razoável considerando-se uma relação comercial normal e é
inevitável concluir que a relação financeira entre as empresas não é comercial,
mas de custeio, reforçando que a 4A nada mais é do que uma empresa
interposta entre o exportador estrangeiro e o real adquirente no Brasil.
[...] Esta fiscalização verificou, entretanto, que, ao contrário da Plastic World, a
Plastshivas apresentou sempre valores pagos pela empresa inferiores aos
valores de custo da importação, chegando a uma agregação negativa de -68%
(R$ -1.295.081,86) em todo o período analisado [...] conforme tabela a seguir:

Verificou-se ainda que a Plastic World pagou, em 2017, R$ 595.482,16 a título
de pagamento de 14 notas fiscais de venda (números 218, 219, 220, 21, 52, 86,
109, 133, 153, 154, 156, 167, 177, 52) da 4A para a Plastshivas. Reforçando
esta relação, considere-se ainda os R$ 600.000,00 repassados pela Plastic
World para a 4A em 2018, que representa quase o valor total para completar o
custeio das importações da 4A para a Plastshivas em 2018.
A relação das duas empresas com a 4A é uma relação com clara confusão
patrimonial em que uma adquire as mercadorias e a outra arca com o ônus
financeiro. Por fim, registra-se que em 19/10/2017 e em 24/11/2017, a Plastic
Fl. 21049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
12
World repassou para a 4A R$ 160.000,00, registrados na contabilidade em
contrapartida à conta de “Adiantamento Importações em Andamento”.
Para demonstrar, então os valores efetivamente transacionados entre este
“consórcio” Plastic World/Plastshivas.

Como se pode perceber, a agregação negativa de 2016 é posteriormente
compensada por uma agregação positiva em 2017. O adiantamento do final de
2017 compensaria, então, parte das operações de 2018.
Analisando o período como um todo, observa-se uma agregação bruta média
praticada de apenas 7%, sem contar os gastos com tributos internos e demais
custos operacionais, o que é insuficiente para financiar os custos operacionais
que uma empresa atacadista teria (gastos com transporte interno,
armazenagem, movimentação de carga, depósito, frete, pessoal, aluguel, luz,
água, etc) e ainda gerar lucro.
[...] Importante notar que existem casos individuais em que as notas fiscais não
são pagas e, ainda, períodos onde a agregação é negativa, isto é, o preço de
venda praticado é inferior àquele constante da Nota Fiscal de Entrada. Ou seja,
nestes casos a empresa opera no comércio exterior com prejuízo operacional,
o que revela que a transferências para os reais adquirentes no mercado
interno não são de fato operações comerciais.
Esta situação e os outros elementos relatados neste Termo formam a
convicção de que a relação entre os reais adquirentes das mercadorias
importadas e a empresa 4A não é comercial, e sim uma relação que visa a
ocultar os verdadeiros responsáveis pela importação destes produtos e que
ficaram ocultos em todas as declarações e documentos apresentados a RFB.
Trata-se, portanto, de uma relação de prestação de serviços de importação,
onde a 4A empresta sua estrutura documental para realizar operações no
comercio exterior que tem por essência o fato de serem motivadas por um
interesse do adquirente em receber suas mercadorias negociadas no exterior.
Ou seja, caso não existisse esse interesse do real adquirente, o importador
jamais promoveria a nacionalização dessas mercadorias. Tais importações, a
depender da origem dos recursos envolvidos, estariam sujeitas aos trâmites
legais definidos para importações do tipo “por conta e ordem” ou “por
encomenda”, onde os reais responsáveis pelas operações estariam visíveis aos
controles do Fisco, ao invés de permanecem ocultos como no presente caso.
Fl. 21050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
13
[...] Além disso temos que, salvo pouquíssimas exceções, as mercadorias
importadas pela 4A como adquirente por conta e ordem são repassadas em
dias subseqüentes para os seus “clientes” finais. A média praticada é a emissão
da Nota Fiscal de Venda 3 (três) dias após a emissão da Nota Fiscal pela
importadora por conta e ordem (Midas), sendo 80% delas emitidas no mesmo
dia ou no dia seguinte. Em muitos casos, as mercadorias são “vendidas” no
mesmo dia ou no dia seguinte ao desembaraço, o que demonstra que estas
mercadorias são previamente adquiridas no exterior por encomenda das
empresas que ficaram ocultas nessas Declarações de Importação. Mais uma
vez, essa logística incomum contribui para formação da convicção de que as
importações são na verdade motivadas e suportadas por esses reais
adquirentes, os quais, muito embora sejam os reais responsáveis e
financiadores das importações registradas pela 4A, permanecem ocultos aos
controles aduaneiros.
As operações realizadas pela 4A em que a PLASTSHIVAS esteve oculta nas
operações de importação estão relacionadas na tabela a seguir.
Atenção: na tabela a seguir, a coluna agregação bruta seria a agregação caso
não fossem consideradas as distorções entre o valor da nota fiscal e o
efetivamente apurado, conforme descrito anteriormente.

Esta fiscalização analisou ainda os registros contábeis da Plastshivas, obtidos
através do SPED Contábil. Nesta análise ficou evidenciado que a empresa
lançou a entrada de mercadorias importadas contra a conta Fornecedores, na
subconta TRADI INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA – MAT, ao invés de utilizar
conta específica para a 4A, existente no seu plano de contas.
Fl. 21051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
14
Observou-se, ainda, que houve lançamento para o estabelecimento 0001
referente as notas fiscais de compra de número 109, 112, 113, 133, 166, 167,
178, 190 e 191, 795 e 796. Não havendo registro contábil das transações de
compra ou de pagamento referente às notas fiscais 153, 154, 177, 409, 430,
431, 438, 473, 555, 556, 641, 642, 651, 652, 719, 720, 760 e 761.
Finalizando esse tópico a fiscalização apresentou o seguinte resumo:
5.3 – RESUMO DOS ACHADOS DA FISCALIZAÇÃO Em apertada síntese, foram
relatados até o momento os seguintes achados:
A 4A não comprovou a origem dos recursos aplicados na integralização do
capital social;
Os aportes financeiros realizados pela empresa RIO BRAVO não tiveram origem
comprovada;
A empresa 4A não apresenta capacidade logística-operacional para lidar com o
volume de importações transacionado, contando apenas com um escritório
administrativo;
As mercadorias importadas eram encaminhadas diretamente para o
adquirente predeterminado após o desembaraço;
As operações de importação sempre foram registradas como por “conta e
ordem” da 4A, sendo que os importadores MIDAS e NELSON, realizavam as
importações por seus estabelecimentos em Porto Velho para usufruir
indevidamente de benefício do ICMS;
A logística operacional utilizada pela empresa 4A também era incongruente
com a localização da empresa, pois as mercadorias por lá não transitavam;
O intervalo de tempo entre o desembaraço e a destinação da mercadoria ao
respectivo adquirente nacional era muito baixo, o que demonstra que no
momento do desembaraço das mercadorias de interesse a destinação da
mercadoria já era conhecida;
As notas fiscais de venda não refletem a transação comercial efetivamente
realizada, com valores fictícios e pagamentos realizados por empresas
diferentes das adquirentes;
Grande parte das notas fiscais de venda de mercadorias para a PLASTSHIVAS
sequer foram registradas na sua contabilidade dos anos de 2017 e 2018,
reforçando o item anterior;
O valor de venda das mercadorias apresenta baixíssima agregação, inclusive
com casos de agregação negativa, incompatível com o esperado de uma
relação comercial normal.
Diante dos extensos elementos demonstrados pela fiscalização, fica evidente a
ocultação da PLASTSHIVAS nas operações de importação aqui relacionadas,
Fl. 21052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
15
realizadas tendo a MIDAS como importadora e 4A como adquirente
interposto.
Em seguida constam no Termo de Verificação Fiscal os seguintes tópicos: 6 – DAS
PENALIDADES (em que são trazidos os dispositivos legais que fundamentam a
multa aplicada), 7 – DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DOS FATOS, 8 – APURAÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEVIDO, 9 – REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, 10
– CONCLUSÃO DA FISCALIZAÇÃO e 11 – SUJEIÇÃO PASSIVA. Nesse último item a
fiscalização prestou as seguintes informações:
A empresas PLASTSHIVAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [...] E como
solidárias, as empresas 4A e MIDAS, nos termos do Art. 95 do Decreto-lei
37/66, in verbis:
[...] Respondem conjuntamente pelas infrações cometidas com infração à lei,
os sócios das empresas, em conformidade com inciso I do Art. 95 do Decreto-
Lei no 37/66, combinado com os Art. 134 e 135 do Código Tributário Nacional
(Lei Complementar no 5.172/66):
ANA APARECIDA QUINELATO, CPF no 458.649.771-87, Dirigente da
PLASTSHIVAS [...]
WANDO WILLIAN DE SOUZA, CPF No 043.923.729-79, sócio-administrador da
MIDAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA [...]
LEONARDO PICOLI, CPF no 738.276.570-91, sócio-administrador da MIDAS
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA [...]
FERNANDO CESAR MENUZZO, CPF No 167.966.898-60, sócio-administrador da
4A [...]
Das Impugnações
[...]
Nas peças defensórias apresentadas foram trazidas as seguintes alegações.
PLASTSHIVAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (fls. 14460 – 14466)
- Ausência da prática de ocultação pela PLASTSHIVAS. De acordo com o relatório
da fiscalização, com bases nos exames realizados foi constatado que a
impugnante foi uma das empresas ocultadas pela 4A IMPORTADORA E
EXPORTADORA EIRELI (4A). Ocorre que quem deixou de identificar o respectivo
contribuinte final das mercadorias importadas foi a empresa 4A. O comprador no
mercado interno não tinha o dever de se identificar para os órgãos responsáveis
pelo controle aduaneiro. A relação da impugnante com essa empresa é
unicamente de prestação de serviços de importação, onde a 4A empresta sua
estrutura documental para realizar operações no comércio exterior. Ademais,
devem ser levados em conta, ainda, os seguintes aspectos.
- Regularidade das operações da impugnante. Todas as notas fiscais referentes às
compras de mercadorias estão corretas, evidenciando a boa-fé da impugnante.
Fl. 21053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
16
Mesmo que as mercadorias sejam vendidas no mesmo dia ou no dia seguinte ao
desembaraço, isto não demonstra que os produtos foram previamente adquiridos
no exterior por encomenda das empresas que ficaram ocultas nas Declarações de
Importação. Todos os documentos levantados demonstram que a relação
comercial entre as referidas sociedades empresárias, estabelecida apenas para
aquisição dos produtos que a impugnante utilizava como matéria prima, não era
fictícia.
- Inexistência de prova da simulação. O auto de Infração não conseguiu
demonstrar qualquer simulação, tendo em vista que o art. 167 do Código Civil não
foi desrespeitado, sendo certo que a ocultação do suposto real adquirente
somente poderá gerar a imposição de penalidade aduaneira quando houver
fraude ou simulação. Para comprovar uma operação simulada cumpre à
autoridade fiscal demonstrar a intenção específica das partes de obter uma
vantagem com a ocultação do real adquirente, sendo que: i) as provas anexadas
ao auto de infração demonstram que a 4A era a parte que realizava a operação de
compra e o pagamento pelas mercadorias importadas, antes da revenda para a
impugnante; ii) a alegação de que os escritórios são pequenos e não suportam o
faturamento apurado carece de fundamento, pois não há nenhuma portaria que
regulamente que a empresa precisa de um local grande ou de muitos funcionários
para atuar como trading no comércio exterior.
- Não foi comprovado o dano ao Erário. A fiscalização não demonstrou a
existência de dano ao Erário, seja em razão de ato visando reduzir o valor ou
postergar o pagamento de imposto devido, seja por prejuízo causado ao controle
aduaneiro. Trata-se de requisito necessário para a imposição da penalidade, nos
termos do disposto no artigo 23, V, do Decreto-lei no 1.455/1976.
- Ausência de má-fé por parte da impugnante. Não foi demostrado dolo ou culpa
por parte da impugnante, os quais não podem ser presumidos. Assim, prevalece a
presunção de boa-fé da impugnante nas operações comerciais que ensejaram o
lançamento.
- Ausência de provas da infração imputada à impugnante. Era ônus da autoridade
lançadora, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, ter carreado aos
autos prova, inequívoca e efetiva, da prática de interposição fraudulenta. Todavia,
o lançamento está desprovido de provas, devendo ser declarado nulo, por vicio
material.
- Erro na penalidade aplicada. Uma vez que não houve qualquer omissão de
informação nos documentos aduaneiros, mas, no máximo, lapso e inexatidão, a
multa seria de 1%, e não de 100% do valor aduaneiro das mercadorias, conforme
já decidiu o CARF.
Ao final a impugnante requereu que o auto de infração fosse declarado nulo ou
julgado improcedente, ou ainda, caso os pedidos anteriores não sejam aceitos,
que a multa aplicada seja substituída pela prevista no artigo 711, inciso III, do
Fl. 21054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
17
Decreto no 6.759/2009, equivalente a 1% do valor aduaneiro das mercadorias
importadas pela PLASTSHIVAS.
MIDAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., WANDO WILLIAN DE SOUZA e
LEONARDO PICOLLI (fls. 3013 – 3022)
- Lançamento baseado em infração insubsistente. O auto de infração está
amparado nos mesmos fatos e fundamentos rechaçados no Acórdão no 12-
117.837, proferido pela 10a Turma da DRJ/Rio de Janeiro no processo
administrativo fiscal no 10111.720.734/2019-23, motivo pelo qual requer a
insubsistência da autuação.
- Ausência de ilicitude nas operações autuadas. Não há qualquer ilícito no fato de
a empresa 4A ter utilizado uma empresa com benefício fiscal na tributação
estadual (Midas) para realizar suas importações. A MIDAS não desenvolve
atividade de importação por conta e ordem de terceiro somente por conta da sua
expertise no comércio exterior, mas também pelos benefícios fiscais de ICMS.
Assim, trata-se de premissa equivocada e arbitrária a alegação da autoridade
aduaneira de que a participação da empresa MIDAS nas importações realizadas
por seu estabelecimento em Porto Velho tenha como proposito usufruir
indevidamente de benefício do ICMS.
- Inexistência de prova da participação da MIDAS no suposto esquema
fraudulento. Não há prova que demonstre qualquer participação ou ciência da
MIDAS, ou de seus sócios, no suposto e inventivo consórcio narrado no termo de
verificação fiscal do auto de infração ora impugnado. Todos os recursos utilizados
para pagamento dos tributos e demais custos incidentes nas operações de
importação por conta e ordem ora fiscalizadas foram recebidos pela MIDAS
diretamente da 4A, empresa adquirente. -Toda mercadoria fora comprada, paga e
revendida pela empresa 4A. A MIDAS não auferiu nenhum benefício comercial ou
econômico com a mercadoria importada e revendida. Caso a empresa 4A
pretendesse ocultar seus adquirentes perante o Fisco, tal estratégia também não
teria como ser observada pela MIDAS, posto que sempre fora exigido os
comprovantes relacionados a origem e disponibilidade dos recursos utilizados
pela 4A. Portanto, é ilegal responsabilizar a MIDAS, bem como seus sócios, pela
conversão da pena de perdimento em multa, originária de suposta ocultação do
real adquirente, da qual a MIDAS nunca teve qualquer conhecimento ou
participação (para corroborar suas alegações a impugnante reproduziu ementas
de acórdãos do CARF).
Ao final da defesa conjunta apresentada pela empresa MIDAS e pelos seus sócios-
administradores Wando Willian de Souza e Leonardo Picoli foi requerido:
[...] o recebimento e processamento de estilo da presente impugnação e após
sua análise, seja julgado totalmente insubsistente o presente auto de infração
por estar amparado nas mesmas conclusões derivadas de auto de infração
julgado insubsistente, bem como, no mérito, pela ausência de demonstração
probatória de que a Midas e seus sócios participaram do suposto esquema de
Fl. 21055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
18
ocultação de adquirentes de forma consciente e com vontade de fraudar o
controle aduaneiro, devendo ser julgado totalmente improcedente o pedido
contidos no presento auto de infração .
4A IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI e FERNANDO CESAR MENUZZO (fls.
3028 – 3055)
- Ilegitimidade passiva. No acórdão no 12-117.837, proferido pela 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, no
processo no 10111.720734/2019-23, ficou demonstrado que os impugnantes não
possuem relação passiva com os fatos analisados. Eles não auferiram ganho
financeiro e fiscal nas operações de importação realizadas pela MIDAS e pela
NELSON e jamais deixaram de identificar os adquirentes das mercadorias que
importaram ou concorreram para qualquer prática infracional (para reforçar o
entendimento defendido os impugnantes reproduziram ementa de acordão
proferido pelo CARF). Como os impugnantes eram os adquirentes dos produtos
que revenderam, devem ser excluídos da sujeição passiva do presente auto de
infração.
- Imputação de responsabilidade solidária sem motivação. A fiscalização imputa
responsabilidade solidária aos impugnantes por suposta infração aduaneira e por
atuação com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto.
Entretanto, nenhuma dessas hipóteses restou configurada.
Essa situação afronta a Constituição Federal, artigo 5o, inciso XLV, pois a pena, de
forma diversa da infração, é sempre pessoal, nunca podendo ultrapassar a pessoa
do infrator. A fiscalização não demonstrou a existência dos elementos necessários
para justificar a imputação de responsabilidade solidária aos impugnantes (para
corroborar esse entendimento os impugnantes reproduziram ementa de acórdão
do CARF). A simples imputação da multa de 10%, instituída pelo artigo 33 da Lei
no 11.488/2007, já é suficiente para afastar a incidência da multa ora guerreada
pelos supostos importadores ostensivos, cuja concorrência para a prática foi
afastada no processo administrativo no 10111.720734/2019-23.
- Nulidade do auto de infração. O lançamento está desprovido da necessária
motivação em relação a participação dos impugnantes no suposto ilícito praticado
e, por consequência, merece total nulidade.
- Regularidade das operações da 4A. As informações prestadas pelos impugnantes
e os documentos apresentados respaldam uma legítima operação de compra e
venda de mercadorias no mercado DJ DRJ03 CE Fl. 20822 Original PROCESSO
10111.720584/2021-72 ACÓRDÃO 103-010.995 – 7a TURMA/DRJ03 16 interno,
feita em estrita observância às exigências fiscais e legais. Devem ser considerados
ainda os seguintes aspectos.
i) A empresa impugnante encontra-se devidamente habilitada para operar no
comércio exterior, na submodalidade ilimitada, e realiza operações regulares e
periódicas de importação de salmão, fios têxteis e desperdícios plásticos, mais
Fl. 21056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
19
especificamente
de
garrafa
PET, objeto
da
presente
autuação, que
posteriormente são revendidos no mercado interno.
ii) Para operacionalizar essas importações, os impugnantes quase sempre
contratam os serviços especializados de tradings, como a Midas – Importação e
Exportação Ltda. e a Nelson Importação e Exportação Ltda., conforme se verifica
nos contratos de prestação de serviços em anexo.
iii) Posteriormente à nacionalização das mercadorias, os impugnantes buscam
interessados na aquisição das mercadorias importadas, o que ocorre de forma
célere devido ao nicho de mercado.
iv) A atuação dos impugnantes se concentra na revenda das mercadorias
importadas para as empresas que realizam a higienização e limpeza de garrafas
PET, como é o caso da PLASTSHIVAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI. Assim que a
mercadoria é internalizada, os impugnantes acionam as empresas que,
corriqueiramente, adquirem o produto. Tendo o sinal positivo dessas, o mesmo
caminhão que adentrou no território nacional é direcionado para a entrega,
instruído com os documentos fiscais necessários, o que gera economia com a
logística e armazenagem da mercadoria. Por essa razão há um curto período entre
a emissão da nota fiscal de entrada das mercadorias e sua posterior revenda para
as empresas destinatárias.
- Capacidade operacional, econômica e financeira da 4A. A fiscalização não
comprovou que a 4A não possui capacidade operacional, econômica e financeira
para operar no comércio exterior. A empresa impugnante está habilitada a operar
na submodalidade ilimitada (art. 16, III, IN RFB no 1.984/2020).
Isso quer dizer que a sua capacidade financeira e econômica foi validada pela
própria Receita Federal.
Adicionalmente:
i) conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, a 4A se utiliza de armazéns
para estocagem de mercadorias, no caso da importação de têxtil e salmão. Na
comercialização de garrafas PET, os impugnantes atuam de forma célere, sem a
estocagem da mercadoria importada; ii) como se observa nos documentos
contábeis da empresa, durante o período de fiscalização a empresa registrou ativo
circulante de R$ 2.528.566,47, com lucro acumulado de R$ 1.354.647,34. Ao final
de 2020, o ativo circulante era de R$ 9.783.979,84, com lucro acumulado de R$
5.045.335,12. Os aportes financeiros realizados pelo Sr. Fernando na empresa
impugnante foram comprovados.; iii) em relação à empresa RIO BRAVO
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., da qual o Sr. Fernando era sócio, ela já se
encontrava baixada perante o Estado do Paraná quando da fiscalização.
Portanto, não prosperam as alegações da fiscalização de que os impugnantes não
possuem capacidade operacional, financeira e econômica para realizar as
operações.
Fl. 21057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
20
- Da regular revenda de mercadorias pela 4A. A autoridade fiscal sustenta que as
operações realizadas com a PLASTSHIVAS possuem baixo valor agregado e são
realizadas sem armazenagem das mercadorias, o que demonstraria a inexistência
de operação de revenda. A mesma autoridade afirma também que a PLASTSHIVAS
e a empresa PLASTIC WORLD efetuaram os pagamentos em favor da impugnante.
Ocorre que, no âmbito comercial e fiscal, pouco importa a origem dos
pagamentos para a empresa que recebe. Quanto ao baixo valor agregado na
operação de revenda, o mercado de reciclagem de resíduos plásticos não
comporta margem elevada. Há descontos quando as mercadorias estão muito
danificadas.
- Inexistência de ato infracional. Os impugnantes não atendem a nenhum dos
pressupostos para caracterização da interposição fraudulenta. No caso concreto,
não restou demonstrada a interposição fraudulenta comprovada nem a
presumida. Além de não existir ocultação, também inexiste fraude ou simulação.
Os únicos achados da fiscalização referem-se ao baixo valor agregado e à rápida
comercialização das mercadorias. A não comprovação da origem dos recursos
utilizados na importação, apontada pela fiscalização, refere-se apenas aos aportes
realizados pelo único sócio da empresa impugnante e da antiga empresa deste
mesmo sócio (RIO BRAVO), no entanto, foram enviados à fiscalização todos os
documentos que os impugnantes possuíam.

Em seu acórdão, a 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03
decidiu por unanimidade de votos em:
I) PRELIMINARMENTE, a) DECLARAR DEFINITIVA a responsabilidade solidária de
ANA APARECIDA QUINELATO (CPF no 458.649.771-87), em razão de ela não ter
impugnado a exigência fiscal, ressalvando que a exigibilidade do lançamento está
suspensa também para esse sujeito passivo, tendo em vista o disposto no art. 5o,
caput, da IN RFB no 1862/2018; b) REJEITAR as alegações de nulidade do
lançamento; c) Considerar NÃO FORMULADO o pedido de perícia; e II) NO
MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE as impugnações, mantendo integralmente o
crédito objeto da lide.

A empresa PLASTSHIVAS tomou ciência do acórdão de impugnação em 25/01/2023. A
empresa PLASTSHIVAS em 01/03/2023 postou seu recurso voluntário.
A Sra. ANA APARECIDA QUINELATO tomou ciência do acórdão de impugnação em
25/01/2023. A Sra. Ana em 01/03/2023 postou seu recurso voluntário.
A empresa MIDAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO tomou ciência do acórdão de impugnação
em 11/01/2023. O Sr. WANDO WILLIAM DE SOUZA tomou ciência do acórdão de impugnação em
12/01/2023. O Sr. LEONARDO PICOLI tomou ciência do acórdão de impugnação em 26/01/2023. A empresa
MIDAS e seus sócios WANDO e LEONARDO apresentaram recurso voluntário em 06/02/2023.
Fl. 21058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
21
O Sr. FERNANDO CESAR MENUZZO tomou ciência do acórdão de impugnação em
23/02/2023. A empresa 4A IMPORTADORA E EXPORTADORA tomou ciência do acórdão de impugnação em
18/01/2023. A empresa 4A e seu sócio FERNANDO CESAR MENUZZO apresentaram recurso voluntário em
16/02/2023.

VOTO

Conselheiro Marco Unaian Neves de Miranda – Relator
Os recursos voluntários apresentados por PLASTSHIVAS e sua sócia ANA APARECIDA
QUINELATO são intempestivos. Além disso, a Sra. ANA APARECIDA QUINELATO não apresentou
impugnação ao auto de infração perante a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, e
conforme ficou registrado no acórdão agora recorrido, restou revel. No Processo Administrativo
Fiscal, é a Impugnação que instaura a fase litigiosa, delimita os contornos da controvérsia e
condiciona o que poderá ou não ser objeto de Recurso Voluntário. A ausência desse ato
processual essencial acarreta preclusão, tornando o sujeito passivo revel quanto ao mérito do
lançamento. Assim, não conheço dos recursos apresentados por PLASTSHIVAS e ANA
APARECIDA QUINELATO. Art. 33 do Decreto 70.235/1972.
Os demais recursos voluntários apresentados são tempestivos e atendem aos
requisitos formais, portanto, deles tomo conhecimento.

Do recurso apresentado pela empresa MIDAS e seus sócios WANDO WILLIAN DE
SOUZA e LEONARDO PICOLLI.
Primeiramente, a respeito do pedido de reconhecimento da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, enquanto estiver em trâmite a discussão administrativa,
conforme previsto no art. 151, III do CTN, não consta dos autos que os créditos não foram
suspensos. Entendo que não há controvérsia, não havendo razão no pedido.
Seguindo, a justificativa constante no Termo de Verificação Fiscal para a atribuição
de responsabilidade pela prática da infração, reside no fato de que a empresa MIDAS teria
exercido o papel de criar mais um nível de planejamento tributário, uma vez que ela tinha direito
ao benefício de diferimento do ICMS devido na importação, por ter estabelecimento no estado de
Rondônia, e que as mercadorias sequer transitavam por seu estabelecimento naquele estado, e
provavelmente seguiam, após o desembaraço, por via terrestre, diretamente para o real
adquirente da importação.
Fl. 21059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
22
A fiscalização não demonstrou ilegalidade na contratação da empresa MIDAS pela
empresa 4A para realização de importação na modalidade por conta e ordem. O fato de a MIDAS
usufruir de benefícios fiscais do ICMS no estado de Rondônia, a princípio, não constitui ilegalidade.
Quanto à logística de transporte, adotada pela MIDAS, para as importações de
resíduos de plástico PET, também não foi apontada nos autos ilegalidade, não existe obrigação
para que as cargas primeiro sejam armazenadas em depósito do importador para só então serem
encaminhadas aos destinatários. Cabe registrar que as importações foram registradas como sendo
por conta e ordem da empresa 4A, portanto seria o esperado que as mercadorias não fossem
desnecessariamente encaminhadas à MIDAS. Nota-se que o exemplo apresentado pela
fiscalização, é referente a DI 17/0599695-9 que não é objeto do presente auto de infração.
A respeito dos pagamentos realizados pela empresa 4A à empresa MIDAS. O
recebimento de recursos, aparentemente oriundos da empresa RIO BRAVO, para pagamento das
despesas de registro das declarações importação, também não guarda nexo de causalidade com a
caracterização de ocultação do real adquirente capaz de caracterizar a aplicação da pena de
perdimento, posto que tal situação decorre justamente do desenvolvimento de sua atividade de
importação por conta e ordem de terceiro.
Dessa forma, cabe afastar a responsabilidade por infração atribuída a MIDAS, e, por
pressuposto lógico, cabe também afastar a responsabilidade atribuída a seus sócios Wando
William de Souza e Leonardo Picolli.

Do recurso apresentado pela empresa 4A IMPORTADORA E EXPORTADORA e seu
sócio FERNANDO CESAR MENUZZO.
Os recorrentes questionam a sujeição passiva argumentando que não possuem
qualquer ganho financeiro e fiscal nessas operações realizadas pela Midas e pela Nelson,
tampouco concorreram para a prática de suposta ocultação de terceiros. Entendo que é uma
questão que deve ser analisada no mérito.
Seguindo, os recorrentes argumentam a respeito da impossibilidade de aplicação da
pena de perdimento ao sujeito que cedeu o nome ao real adquirente, e que a imputação da multa
de 10% instituída pelo art. 33 da Lei no 11.488/07 já é suficiente para afastar a incidência da multa
ora guerreada pelos supostos importadores ostensivos, cuja concorrência para a prática já foi
afastada nos autos de no 10111.720734/2019-23. Nesse aspecto, entendo que não assiste razão
aos recorrentes, a Solução de Consulta Interna COSIT no 9/2014, ao tratar da qualificação dos
sujeitos passivos, diante da hipótese de interposição fraudulenta de terceiros na importação
trouxe que tanto o importador oculto como o ostensivo podem ser qualificados como
contribuintes dos tributos e penalidades incidentes na operação. Referida Solução de Consulta
restou assim ementada:
Qualificação dos sujeitos passivos na importação realizada com interposição
fraudulenta de terceiros. Na importação realizada com interposição fraudulenta
Fl. 21060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
23
de terceiro, em que for identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o
importador oculto como o ostensivo podem ser qualificados como contribuintes
dos tributos e penalidades incidentes na operação, exceto em relação à multa por
cessão do nome, que é específica da interposta pessoa. Eventual erro na
qualificação dos sujeitos passivos solidários não implica a nulidade do
lançamento, salvo se ficar demonstrada a ocorrência de prejuízo para as partes.

Quanto ao mérito, os recorrentes citam em vários momentos trechos do Acórdão
no 104-010.350, proferido pela 6a Turma/DRJ04, no bojo do processo no 10111.720758/2021-05,
que discute a mesma situação dos presentes autos, mas relativos a outros fatos geradores, e que
reconheceu a nulidade do lançamento tributário.
[...]
O fato de a MIDAS usufruir de benefícios fiscais do ICMS no estado de Rondônia,
desde que obedecidos os requisitos da lei estadual que os concede, não constitui
ilegalidade, nem tem o condão de macular a sua atuação como importadora por
conta e ordem de terceiros perante a fiscalização aduaneira, - cabendo ao citado
ente federativo apurar eventual irregularidade no usufruto do benefício. Inclusive,
o referido incentivo fiscal estadual consta do contrato de importação por conta e
ordem apresentado à RFB.
[...]
Quanto à logística de transporte, adotada pela MIDAS, para as importações de
resíduos de plástico PET, também não foi apontada nos autos nenhuma
ilegalidade, além de não existir obrigação para que as cargas primeiro sejam
armazenadas em depósito do importador para só então serem encaminhadas aos
destinatários.
[...]
Questões levantadas pela fiscalização quanto ao modus operandi adotado pela
empresa 4A, como estrutura operacional enxuta, venda de toda ou de quase toda
mercadoria desembaraçada por DI para um único cliente, logo após o
desembaraço, sem que a mercadoria permaneça armazenada por um
determinado tempo, bem como uma pequena margem de lucro na operação, por
si sós, não configuram indícios suficientes para caracterizar que a empresa 4A
estivesse ocultando o real adquirente das mercadorias, haja vista que,
considerando o tipo de mercadoria importada, é perfeitamente factível que assim
se proceda.
Também não há impedimento na legislação para que uma empresa que tenha
expertise para a realizar operações de importação por conta própria, caso da 4A,
contrate os serviços de uma importadora por conta e ordem (trading company), a
MIDAS.

Fl. 21061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
24
Entendo que assiste razão ao Acórdão no 104-010.350, proferido pela 6a
Turma/DRJ04.
Os recorrentes argumentam que a fiscalização não logrou êxito em comprovar que
a empresa 4A não possui capacidade operacional, econômica e financeira, e que a baixa agregação
de valor na revenda das mercadorias e a logística aplicada seriam típicas do nicho de mercado.
Em relação a capacidade operacional da empresa, a fiscalização reconhece que
quando importando mercadorias têxteis, essas eram armazenadas para serem vendidas ao longo
dos meses seguintes à data de importação, para vários clientes diferentes, ou para serem
entregues a outras empresas, por conta e ordem de tais clientes, para posterior revenda ou
industrialização.
Nota-se que a empresa 4A enviou a empresa BETA LOG ARMAZENS GERAIS LTDA
cerca de R$ 2.461.750,71 em produtos têxteis utilizando-se o Cfop 6905, sendo que boa parte
desses produtos foram vendidos posteriormente.
Tem-se que a fiscalização também reconhece que em conjunto, as operações da
Plastic World e da Plastshivas representam mais de 60% de todas as mercadorias de PET
importadas pela 4A de janeiro/2016 a junho/2018. O que, de outra forma, nos diz que quase 40%
das mercadorias de PET importadas pela 4A foram vendidas a outras empresas. E isso é indício de
que a empresa 4A possuía inserção no mercado de PET, e sua atuação não estava restrita às
empresas PLASTIC WORLD e PLASTSHIVAS, embora essas fossem seus principais clientes.
Esses fatos, reconhecidos pela fiscalização, são contrários à tese de que a empresa
4A não dispunha de capacidade operacional. É difícil argumentar que a empresa dispunha de
capacidade operacional para lidar com produtos têxteis e não dispunha de capacidade operacional
para lidar com os produtos PET. O que se depreende disso é que a fiscalização considerou que a
empresa não dispõe de capacidade operacional para lidar com os produtos PET vendidos à
empresa PLASTSHIVAS porque, quando realizado o desembaraço das mercadorias, não os
armazena e realiza a venda em curto espaço de tempo.
A respeito da incapacidade econômico e financeira, pode-se considerar que a
fiscalização entendeu a respeito dessa incapacidade a partir da suposta não comprovação da
integralização do capital social, dos recursos supostamente sem origem aportados pela empresa
RIO BRAVO, e de supostas inconsistências das Notas Fiscais emitidas pela empresa 4A quando
vendendo mercadorias para as empresas PLASTSHIVAS e PLASTICWORLD.
Sobre a suposta não comprovação da integralização, o sócio apresentou os
comprovantes de transferência, e, em relação aos R$ 220.000 integralizados em 27/07/2015, a
fiscalização entendeu que os recursos não eram comprovados. Nota-se que esses recursos foram
integralizados a partir de transferência bancária originária da conta bancária do sócio, e a empresa
passou a dispor deles para realização de suas atividades. O que aparentemente a fiscalização
passou a questionar foi a capacidade do sócio em fazer o aporte. Não existe análise a respeito da
capacidade financeira do sócio. Ainda, nota-se que o capital social da empresa conforme o balanço
Fl. 21062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
25
patrimonial apresentado, folha 2037, é de R$ 1.000.000,00; e, em resposta ao item c) do Termo de
Início de Ação Fiscal 83/2018, a empresa 4A, além do comprovante de R$ 220.000,00, apresentou
vários comprovantes de depósitos referentes à integralização do capital social, folhas 234 a 251,
que foram ignorados pela fiscalização. Do relatório fiscal, a fiscalização não demonstrou o impacto
da suposta não integralização parcial do capital social sobre a capacidade econômico-financeira da
empresa para realizar as importações objeto do auto de infração, nem estabeleceu a relação
desses aportes supostamente não comprovados com a suposta ocultação do real adquirente
PLASTSHIVAS. A argumentação da fiscalização não corrobora para comprovação da acusação
imputada.
Sobre os recursos aportados pela empresa RIO BRAVO, nota-se que a fiscalização no
Termo de Verificação Fiscal não identifica exatamente quais foram essas transações e qual foi a
dimensão desses aportes, apenas trouxe exemplos. A fiscalização afirma que valores relevantes
originados na RIO BRAVO aparentemente suportaram financeiramente diversas operações de
importação, mas não identifica quais operações de importação foram essas. Do relatado no Termo
de Verificação Fiscal a fiscalização não estabeleceu a relação desses aportes com a suposta
ocultação do real adquirente PLASTSHIVAS, de modo que a argumentação da fiscalização não
corrobora para comprovação da acusação imputada.
A fiscalização, embora tenha entendido que o sócio Fernando Menuzzo não
comprovou a origem dos recursos utilizados na integralização do capital social da empresa 4A, e
que os valores recebidos pela RIO BRAVO e empregados nas operações de importação pela
autuada restaram sem origem comprovada, e que por conta disso os recursos empregados nas
operações de comércio exterior não tiveram sua origem comprovada, não chegou a concluir que
era caso de interposição fraudulenta presumida, prevista no § 2o, do art. 23, do Decreto-Lei no
1.455 de 1976.
A fiscalização afirmou que o resultado operacional contábil da empresa não
corresponderia à realidade e serviria apenas para tentar demonstrar uma saúde econômica
diferente da realidade. Para fins de comprovação do alegado a fiscalização alegou ter realizado
uma análise extensiva das Notas Fiscais de Saída contra os pagamentos realizados, de modo que
teria ficado demonstrado que os valores das notas fiscais de saída seriam em sua larga maioria
uma obra de ficção, vez que os valores pagos pelas empresas não corresponderiam aos valores
das notas fiscais e o valor global pago pelos reais adquirentes não corresponderiam ao valor total
das vendas realizadas.
Nota-se que a fiscalização não indicou os dados utilizados nessa análise, somente
apresentou três planilhas com informações agregadas, folhas 56 a 58, uma em relação à empresa
PLASTIC WORLD, outra em relação à empresa PLASTSHIVAS, e a última consolidando as duas
empresas. A falta de indicação dos dados utilizados prejudica as conclusões da fiscalização, visto
que não podem ser confirmadas nem rechaçadas.
Fl. 21063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
26
De toda forma, aparentemente a fiscalização considerou, em relação às vendas
realizadas por 4A à PLASTSHIVAS/PLASTIC WORLD, irregular o fato de em um determinado período
os valores dos pagamentos não corresponderem aos valores das notas fiscais de venda, e que a
partir disso seria inevitável concluir que a relação financeira entre as empresas não era comercial,
mas de custeio. Tem-se que o fato de os pagamentos em um determinado período não
corresponderem às emissões de Notas Fiscais de Venda, por si, não configura irregularidade. A
própria fiscalização identificou que a empresa 4A sistematizava os lançamentos contábeis
registrando que suas vendas de mercadorias eram realizadas a prazo, portanto seria o esperado
que as Notas Fiscais fossem emitidas e o pagamento fosse realizado posteriormente,
provavelmente no período subsequente, quando os pagamentos possivelmente superariam o
valor das notas fiscais emitidas no período. A princípio não há irregularidade na venda de
mercadorias a prazo. Note-se que na última tabela apresentada pela fiscalização, que consolidou
as operações de PLASTISHIVAS e PLASTICWORLD, considerando todo o período analisado, os
pagamentos identificados pela fiscalização à empresa 4A somam R$ 8.000.836,73, enquanto as
Notas Fiscais chegaram a R$ 8.916.240,16, não havendo aparente incompatibilidade de valores.
Pouco mais de 10% das vendas registradas por 4A às empresas PLASTSHIVAS e PLASTIC WORLD
ainda não havia sido pago, um percentual razoável considerando operações de venda para
pagamento a prazo.
Do exposto, não subsiste a argumentação da fiscalização de que a agregação bruta
média praticada pela empresa 4A seria de apenas 7%. Não havendo provas para descaracterizar a
agregação bruta calculada na tabela apresentada às folhas 60 e 61. E mesmo que a agregação
bruta fosse de 7%, conforme alegado pela fiscalização, não há provas de que esse valor
descaracterize uma operação comercial normal.
A fiscalização não logrou êxito em produzir provas que pudessem produzir o efeito
de se desconsiderar os documentos contábeis apresentados pela empresa. Às folhas 2039 a 2042
pode-se observar do Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado de Exercício, encerrados
em 31/07/2018, que a empresa apresentava Ativo Circulante de R$ 4.132.108,62, Patrimônio
Líquido de R$ 2.818.594,86 e Lucros acumulados de R$ 1.818.594,86, o que prejudica a tese de
que a empresa não possuía capacidade econômico-financeira.
O que aparentemente a fiscalização demonstrou nessa análise foi a confusão
patrimonial entre as empresas PLASTSHIVAS e PLASTICWORLD, o que, a princípio, não configura
prova a respeito da infração imputada. Também não configura prova a respeito da infração
imputada a fiscalização haver identificado que na contabilidade de PLASTSHIVAS a empresa lançou
a entrada de mercadorias importadas contra a conta Fornecedores, na subconta TRADI INDUSTRIA
DE RECICLAGEM LTDA – MAT, ao invés de utilizar conta específica para a 4A, existente no seu
plano de contas. Ainda, não configura prova da infração imputada o fato de a empresa
PLASTSHIVAS não ter efetuado o lançamento contábil de operações de compras de mercadoria.
Por fim, os recorrentes argumentam a respeito da inexistência de ato infracional.
De fato, nos autos não há elementos para caracterização das operações sob análise como sendo,
Fl. 21064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.026 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720584/2021-72
27
mediante fraude ou simulação, por conta e ordem da empresa PLASTSHIVAS. Não há provas de
que as mercadorias tenham sido adquiridas no exterior pela empresa PLASTSHIVAS. A fiscalização
não provou que os recursos utilizados para pagamento dos fornecedores no exterior provinham
da empresa PLASTSHIVAS.
Nas autuações referentes a ocultação comprovada (que não se alicerçam na
presunção estabelecida no § 2o do art. 23 Decreto-Lei no 1.455/1976), o ônus probatório da
ocorrência de fraude ou simulação (inclusive a interposição fraudulenta) é do fisco. Os elementos
de prova devem ser conclusivos e comprovar as condutas dolosas imputadas, o que não ocorre no
caso em questão.
Assim, entendo que assiste razão aos recorrentes e o auto de infração deve ser
cancelado, e, por pressuposto lógico, cabe também afastar a responsabilidade atribuída a empresa
4A e a seu sócio FERNANDO CESAR MENUZZO.

Assinado Digitalmente
Marco Unaian Neves de Miranda

Fl. 21065
DF CARF MF
Original